Tribunal: TJES
Processo: 0000173-22.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000173-22.2014.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDIMAR RANGEL VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000173-22.2014.8.08.0006

RECORRENTE: EDIMAR RANGEL VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou o réu em razão da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

A irresignação recursal, contudo, é manifestamente improcedente.

Isso porque, nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
laudo exame cadavérico
(folhas 222) e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

De acordo com a
exordial acusatória
, em 01/01/2014, o denunciado, por motivo fútil, efetuou um
disparo de espingarda contra Idebrande Tomaz

da Silva
, após desentendimentos em frente à casa da vítima, no bairro Planalto, em Aracruz. Ainda como narra o
parquet
, o crime
teria ocorrido por motivo fútil, pois houve uma inteira desproporcionalidade entre a causa e a conduta, vez que a vítima foi alvejada por ter pedido ao apelante que deixasse o local e se afastasse de Evanusa, ex-companheira do apelante.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
se a fase não exige a certeza necessária em relação à autoria, por óbvio que
a presença de alguma
justificante que exclua a antijuridicidade
deve estar
cabalmente comprovada
,
sem o que se deve submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos de prova até então colhidos
não

evidenciam
, de forma inconteste,
ter

o

recorrente

agido

em

legítima

defesa
,
situação que se extrai apenas das palavras do réu. A testemunha presencial
Cleiton da Silva Tomaz
(folhas 236) foi clara ao afirmar que a vítima se apossou da enxada, a fim de impedir que o apelante entrasse novamente na residência, já que ele estava armado [e que] a vítima levantou a enxada e a bateu no chão com o intuito de assustar o apelante. Ou seja, conforme declaração da testemunha, em nenhum momento a vítima, apesar de estar portando uma enxada, direcionou agressões contra o recorrente, no momento anterior aos disparos.

Nesse sentido, se não há prova alguma que demonstre de forma
irrefutável
ter o recorrente agido em legítima defesa – ou mesmo em estado de legítima defesa putativa, o que, ao menos em tese, poderia excluir a culpabilidade –,
não há que se falar em absolvição sumária.
Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos deixam, no mínimo, dúvidas quanto à acusação,
situação que, em se tratando de crime doloso contra a vida, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Desse modo, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado às instâncias ordinárias dirimi-la, pois a competência para tanto é do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri. (STJ, AgRg no REsp n. 1.698.353/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2018)

Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
. (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. SUBMISSÃO AO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A presença de alguma justificante que exclua a antijuridicidade deve estar cabalmente comprovada, sem o que se deve submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Dúvidas quanto à acusação importam a conclusão em favor da sociedade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.